Tribunal: TJES
Processo: 5006044-82.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2023-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5006044-82.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA DA PENHA DE SOUZA
AGRAVADO: TRANSRIVA TRANSPORTE EIRELI e outros
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5006044-82.2022.8.08.0000

AGVTE
:
MARIA DA PENHA DE SOUZA

AGVDO:
TRANSRIVA TRASNPORTE EIRELLI

RELATOR
A
:
DES
. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR. AFASTADA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO MANDADO EXPEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
O
cumprimento de sentença
tem como objetivo dar efetividade ao dispositivo da sentença transitada em julgado, por meio de medidas que viabilizem o seu regular desenvolvimento. Eventual decisão proferida, sem que coloque fim à fase instaurada é recorrível por meio de agravo de instrumento. Preliminar rejeitada.

II.
Para o devido cumprimento de um mandado reintegratório é condição
sine qua non
que esteja delimitada a área objeto da ordem, com a finalidade de que seja cumprida sem que atinja
direitos de
terceiros
ou transpasse os
limites da área objeto
da lide
.

III. O recolhimento do mandado expedido sem a específica delimitação da área a ser reintegrada deve ser recolhido e expedida nova ordem com
informações específicas,
em conformidade com a
sentença proferida
e que teve fundamento nos
documentos
apresentados
pelas partes durante a instrução processual.

I
V
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível,
à unanimidade,
conhecer e dar parcial provimento

ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,_________________.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5006044-82.2022.8.08.0000

AGVTE
:
MARIA DA PENHA DE SOUZA

AGVDO:
TRANSRIVA TRASNPORTE EIRELLI

RELATOR
A
:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

MARIA DA PENHA DA SOUZA,

uma vez que irresignado

com os termos da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Vila

Velha
, que nos autos do cumprimento de sentença requerido por Transriva Transporte e Comércio de Minerais Ltda EPP e outro
(processo nº 5002955-43.2022.8.08.0035
), indeferiu o pedido
formulado
e consistente na declaração de nulidade do mandado expedido
.

O recurso foi recebido no efeito suspensivo e em contrarrazões fora suscitada a preliminar de não cabimento do recurso, eis que afronta sentença já transitada em julgado.

Manifestou-se a agravante sobre a preliminar, após devida intimação, esclarecendo
ter
cabimento do recurso
eis que
interposto
contra
decisão
interlocutória proferida em impugnação apresentada ao cumprimento da sentença.

PRELIMINAR DE CABIMENTO DO RECURSO

É
cediço que o agravo de instrumento tem cabimento nas hipóteses descritas
n
o artigo 1.015 do CPC, possibilidades nas quais se inclui, de forma taxativa, contra as [...] “
decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”,
oque se revela, pois a demanda encontra-se em fase de efetivação do dispositivo contido na sentença transitada em julgado
.

É dizer,
a decisão proferida no âmbito do cumprimento de sentença e que
apenas
rejeita as alegações apresentadas pelo impugnante não
colocando
fim à
referida
fase processual
é recorrível por meio de agravo de instrumento
.

No caso dos autos, as medidas que estão sendo praticadas tem o condão de fazer cumprir o contido na sentença
transitada
em julgado e até que se promova sua finalidade, há
presumida
c
o
ntinuidade do procedimento
instaurado
.

Após cumpridas é que se declara o alcance de sua finalidade, não havendo mais motivos de prosseguir. Com isso, o juízo indica a extinção
da fase
processual,
este sim, pronunciamento que seria atacável por meio de apelo
.

Desse modo, o recurso cab
í
vel é o agravo de instrumento.

Rejeito a preliminar
de não cabimento do recurso.

MÉRITO

Sustenta
a
recorrente que
é possuidora de uma área na localidade Avenida Sempre Viva, no Bairro Darly Santos,
argumentando que
o local onde se intenta cumprir o mandado de reintegração de posse é área distinta da que ocupa, motivo pelo qual requereu ao juízo declarasse a nulidade do mandado expedido em seu desfavor.

Ressaltou
que obteve decisão favorável de manutenção de sua posse nos autos nº 0003990-80.2009.8.08.0035
e
entende que a decisão foi evasiva, por não identificar o local onde deve ser feita a reintegração de posse,
indicando dever ser
mais específic
a
,
conforme argumenta,
pois é possuidora de outra área na localidade,
com coordenadas geográficas distintas do objeto da ordem emanada,
concluindo que está
sofrendo
esbulho com base em decisão judicial equivocada.

O Juízo
fundamentou o indeferimento

d
o pedido de declaração de nulidade do mandado de reintegração de posse
no fato de
que a ordem foi clara ao dispor sobre a área objeto da reintegração.

Em primeiro devo destacar que a manutenção de posse deferida à ora agravante, mencionada como fundamento do presente recurso, fora revogada posteriormente, pois a sentença julgou improcedente seu pedido, determinando que a área objeto da lide deveria ser
desocupada em favor dos ora agravados.

Sem embargo,
consta nos autos do recurso Certidão exarada pelo Oficial de Justiça designado para o
cumprimento da ordem
o relato de que
devolveu o mandado
ao Juízo
para apreciação e aguardo de novas determinações para cumprimento da diligência, visto que encontrou dificuldade
s
em individualizar os limites da área
a ser reintegrada
,
eis
que não possui demarcações aparentes, tratando-se de um antigo matagal que aos poucos vem sendo ocupado.

Ressaltou ainda
o servidor
a ausência de mapas, croquis ou planta georreferenciada da localidade, requerendo ao juízo informações quanto aos ocupantes da área, se proprietários, possuidores
ou
invasores, se estão dentro da área a ser reintegrada, frisando não haver conhecimento dos limites do bem objeto da lide.

Nesse passo,
apesar do teor da Certidão juntada aos autos,
entendo que a declaração de nulidade do mandado de
reintegração de posse
não se mostra como medida suficiente para o deslinde da situação posta.

A adequação do que se propõe se revela pelo esclarecimento que deve ocorrer para que o cumprimento do mandado reintegratório seja efetivo e
eventualmente
não cause danos a terceiros, tampouco trespasse os limites da área objeto da determinação dirigida ao Oficial de Justiça
para cumprimento
.

Em assim sendo, a medida que se mostra eficaz é o recolhimento do mandado expedido e expedição de nova ordem contendo informações específicas quanto a área a ser reintegrada, conforme delimitado
na
sentença proferida na ação de conhecimento que teve como base os documentos acostados pelas partes durante a instrução processual.

Para além disso, considera-se preclusa eventual discussão quanto ao alegado esbulho,
eis que a lide, ajuizada pela ora agravante, encontra-se resolvida pela sentença já transitada em julgado
.

Por todo o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, para que o mandado de reintegração de posse expedido seja recolhido e nova ordem seja expedida, contendo o detalhamento ou demarcação da área objeto do cumprimento de sentença.

É como Voto.

D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.